Tribunal: TJBA
Processo: 8004709-52.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004709-52.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSELI SANTOS ARRUDA

Advogado(s)
:
RAFAELA PACIFICO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PLANSERV. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência parcial. O caso trata de beneficiária do PLANSERV, idosa e portadora de Mieloma Múltiplo (CID C90.0), a quem foi negada a cobertura de Transplante Autólogo de Medula Óssea (TMO).

2. O Estado sustenta a legalidade da negativa baseada em exclusão expressa no Regulamento do Plano (Decreto Estadual nº 9.552/05) e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão (Súmula 608 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cinge-se verificar se a ausência de previsão em decreto regulamentar afasta a obrigação de custeio de procedimento vital para paciente oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à vida e à saúde possui matriz constitucional (
arts
. 6º e 196 da CF/88), sobrepondo-se a limitações administrativas ou regulamentares de planos de assistência que visam, por natureza, a preservação da integridade física do segurado.

5. A indicação médica para o transplante foi corroborada pela Nota Técnica do NAT-JUS (ID 87919289), que atestou a urgência e a adequação do tratamento. A recusa do plano de saúde, sob alegação de falta de cobertura contratual, é abusiva quando o procedimento é essencial para evitar o óbito ou progressão irreversível da doença.

6. Embora o Código de Defesa do Consumidor não se aplique aos planos de autogestão (Súmula 608 do STJ), a relação jurídica permanece submetida aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no Código Civil (
arts
. 421 e 422).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

8.Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de transplante de medula óssea por plano de autogestão sob alegação de exclusão em decreto regulamentar, quando demonstrada a necessidade vital do tratamento. 2. A inaplicabilidade do CDC não afasta a incidência dos deveres de boa-fé e proteção à vida decorrentes do Código Civil e da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196; CC/2002,
arts
. 421, 422; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Decreto Estadual nº 9.552/05, art. 16, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-BA - Apelação / Reexame Necessário: 05741842220188050001, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024) (TJ-BA - Apelação: 05083580620188050274, Relator.: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8004709-52.2024.8.05.0141, em que figuram
como Agravante
ESTADO DA BAHIA e como Agravado ROSELI SANTOS ARRUDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo a decisão
monocrática
em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)